Tribunal: TJES
Processo: 5015163-60.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015163-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON SOUZA SANTOS
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL - SCR. DÍVIDA RENEGOCIADA E QUITADA. LICITUDE DO REGISTRO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5015163-60.2024.8.08.0012
Recorrente: JEFERSON SOUZA SANTOS

Recorrida: DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL - SCR. DÍVIDA RENEGOCIADA E QUITADA. LICITUDE DO REGISTRO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM VIRTUDE DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DEIXOU DE REALIZAR O PAGAMENTO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES RELATIVAS A CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. INFORMA QUE FORMALIZOU ACORDO PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS, CONTUDO, SEU NOME PERMANECE REGISTRADO NO SCR (BANCO CENTRAL). ASSIM, PEDE, EM TUTELA DE URGÊNCIA, A RETIRADA IMEDIATA DOS APONTAMENTOS REALIZADOS EM SEU NOME PERANTE O SCR, NA COLUNA “EM PREJUÍZO”. AO FINAL, REQUER SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA TORNAR DEFINITIVA A TUTELA PROVISÓRIA, OU CONCEDÊ-LA AO FINAL PARA: DETERMINAR A BAIXA DEFINITIVA DE QUALQUER ANOTAÇÃO DESABONADORA (PREJUÍZO) NO SISTEMA SCR – BACEN REFERENTE AO CREDOR REQUERIDO, NO PERÍODO COMPREENDIDO COMO PREJUÍZO; A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE TOTAL DE NO MÍNIMO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO COM O INTUITO DE REMOVER O NOME DO RECORRENTE DE QUALQUER SISTEMA RESTRITIVO, BEM COMO CONDENAR A RECORRIDA A INDENIZÁ-LO NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.

PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE A RECORRIDA VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTE COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.

(6).
DO MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A AVERIGUAR A (I)LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR, BEM COMO VERIFICAR SE RESTOU CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. POIS BEM. APÓS COMPULSAR OS AUTOS, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. ORA, É SABIDO QUE A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, RAZÃO PELA QUAL INCIDE AO CASO A NORMA PREVISTA NO ART. 14, “CAPUT” E § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. TODAVIA, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO QUANDO PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU QUE O EVENTO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. NO PRESENTE CASO, CONSOANTE SABIAMENTE DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO:
“Analisando os documentos dos autos, concluo que não assiste razão ao requerente. O autor alega que seu nome permanece negativado no Sistema de Informações ao Crédito do Banco Central por débito já quitado. No entanto, ao analisar o histórico SCR apresentado no documento de ID 47879233, não verifico restrição atual do nome do demandante. O próprio autor confirma na inicial que a negativação ocorreu apenas entre os meses de maio e novembro de 2021, conforme se vê nas páginas 42 a 46 do documento de ID 47879233. Além disso, o comprovante de pagamento do acordo apresentado pelo autor é datado de novembro de 2023, o que poderia justificar a manutenção da negativação por parte da ré até a efetiva quitação. No entanto, a negativação não se manteve, tendo sido encerrada ainda em novembro de 2021, conforme já mencionado. Portanto, os pedidos autorais para a retirada de negativação deve ser rejeitado. Nesse contexto, à míngua da comprovação da falha na prestação do serviço pela ré, outro caminho não há senão a improcedência do pleito reparatório, pois não preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).”
DESSA FORMA, AUSENTE A ILICITUDE NA CONDUTA DA RÉ, IMPOSSÍVEL MOSTRA-SE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA PARTE AUTORA DE EXCLUSÃO DO SEU NOME DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL, BEM COMO O PEDIDO DE DANOS MORAIS. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS
EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)